Tribunal: TJES
Processo: 5000518-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-95.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SAN PEREIRA DA SILVA
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que decretou e manteve a custódia cautelar.

2.
Segundo a denúncia, o paciente teria desferido golpes de arma branca contra a vítima, atingindo região vital, após discussão, sendo impedido de consumar o delito por intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva;

(ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa;

(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(iv) examinar a viabilidade de antecipação da audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente em ataque com arma branca dirigido à região vital da vítima, apto a justificar a garantia da ordem pública.

5.
A fundamentação per relationem é admitida, desde que haja remissão a fundamentos concretos previamente expostos, o que se verifica no caso, inexistindo nulidade.

6.
Não se configura excesso de prazo quando os atos processuais são praticados de forma regular e contínua, sem desídia do Poder Judiciário, sendo a demora justificada pela dinâmica processual.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

9.
O pedido de antecipação da audiência de instrução não pode ser acolhido na via estreita do habeas corpus, ausente ilegalidade flagrante na condução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A fundamentação per relationem é válida quando baseada em elementos idôneos previamente expostos. 3. O excesso de prazo somente se configura quando há atraso injustificado imputável ao Poder Judiciário. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 5. A substituição por medidas cautelares exige suficiência e adequação, inexistentes diante da gravidade concreta do delito."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000518-95.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SAN PEREIRA DA SILVA
COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GILBERTO SOARES - BA32853

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL SAN PEREIRA DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Nas razões (id. 17811890), a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, por se limitarem à utilização da técnica de fundamentação
per relationem,
sem acréscimo de elementos concretos e individualizados. Alega, ainda, a
ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa
, diante da designação de audiência de instrução para data distante, sem contribuição da defesa para a demora.

Sustenta, também, a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita). Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, bem como a
antecipação da audiência de instrução.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
14 de abril de 2025
, na região do Chapadão do XV, Rodovia ES-245, zona rural do Município de
Linhares/ES,
o denunciado, fazendo uso de arma branca (canivete) e agindo com
animus necandi
, desferiu diversos golpes contra a vítima
Francisco Waleson da Silva Souza,
atingindo especialmente a região do tórax, considerada vital.

Consta que a tentativa de homicídio teve início após uma discussão banal entre o denunciado e a vítima, tendo o agente, ainda exaltado, passado a proferir ameaças e, em seguida, atacado a vítima de forma súbita e pelas costas, dificultando sua defesa.

A consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente pela intervenção de terceiros que impediram a continuidade da agressão e prestaram socorro imediato à vítima.

Após os fatos, o denunciado empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado por policiais militares no Município de Sooretama/ES, ainda na posse do instrumento utilizado no crime.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Inicialmente, quanto à alegada
ausência de fundamentação idônea,
cumpre destacar que a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência, desde que haja remissão a fundamentos válidos e concretos anteriormente expostos nos autos.

Nesse sentido, não há nulidade quando a decisão judicial se reporta a elementos já constantes do processo, desde que estes sejam suficientes e idôneos para justificar a medida adotada, como ocorre na hipótese.

No caso, verifico que os elementos constantes dos autos evidenciam a
materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria,
extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim unificado n. 57771794, do auto de apreensão, dos registros de atendimento médico da vítima, dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Além disso, a prisão preventiva foi amparada em dados concretos, especialmente na gravidade da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito, consistente em ataque com arma branca, com golpes dirigidos ao tórax da vítima. Tais circunstâncias, consideradas no âmbito cognitivo próprio do
habeas corpus,

revelam fundamento idôneo para a preservação da ordem pública,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

No que se refere ao alegado
excesso de prazo
, a jurisprudência consolidada estabelece que o atraso na prática dos atos processuais somente configura constrangimento ilegal quando injustificado e imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

No caso, os fatos ocorreram em 14/04/2025, ocasião em que o paciente foi preso em flagrante. A audiência de custódia foi realizada em 16/04/2025, quando houve a conversão em prisão preventiva. Posteriormente, a denúncia foi oferecida em 27/05/2025 e recebida em 04/06/2025, momento em que foi designada audiência de instrução para o dia 22/04/2026, às 15h.

A defesa apresentou resposta à acusação em 24/06/2025 e, posteriormente, formulou, em 22/10/2025, pedido de antecipação da audiência, além de pleitos de relaxamento da prisão e de revogação ou substituição da custódia cautelar. Tais requerimentos foram apreciados em 16/12/2025, sendo indeferidos, com manutenção da prisão preventiva.

Dessa forma, verifica-se que os atos processuais vêm sendo praticados de maneira regular e contínua, inexistindo desídia na condução do feito, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo.

Quanto às
condições pessoais favoráveis do paciente,
como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Com relaão ao pedido subsidiário de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
igualmente não assiste razão à defesa. As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do caso.

Por fim, quanto ao pedido de
antecipação da audiência de instrução,
a providência demandaria interferência indevida na condução do processo de origem, sem a demonstração de ilegalidade flagrante. Ausente comprovação de atraso abusivo ou omissão injustificada, não há como impor a redesignação do ato nesta via.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18174517),
DENEGO A ORDEM.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.